Tribunal: TCU
Processo: 026.185/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6759/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde MS, em desfavor de Gilberto dos Santos e Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 1875/2007, registro Siafi 617561, firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Saúde, e a referida fundação, e que tinha por objeto a "aquisição de material de consumo para unidade de saúde". 2. Considerando que, tão logo este Tribunal expediu os ofícios citatórios, os representantes legais da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia protocolizaram requerimento constante da peça 208, por meio do qual requerem, na forma do art. 217 do RI/TCU, o parcelamento do débito apurado, de R$ 149.996,55 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos), em 36 (trinta e seis) parcelas. 3. Considerando que, de acordo com o disposto no art. 217 do RI/TCU, em qualquer fase do processo, o Tribunal ou o Relator poderá autorizar o pagamento parcelado da importância devida em até trinta e seis parcelas, desde que o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, ou seja, não há impeditivo legal/normativo para se deferir os pleitos. 4. Considerando a regra estabelecida no art. 202, § 1o, do RI/TCU, o qual estabelece que os débitos serão atualizados monetariamente e, caso o responsável venha a ser condenado pelo Tribunal, serão acrescidos de juros de mora, nos termos da legislação vigente. 5. Considerando o necessário estímulo ao pagamento de forma administrativa e amigável, em consonância com os princípios da eficiência administrativa, do interesse público, do racionamento e celeridade processual, e que, caso não logrado êxito, deverá então ocorrer a condenação com a incidência de juros de mora. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", 202, § 1o, e 217 do Regimento Interno/TCU, e com base nos pareceres uniformes emitidos nos autos pela SecexTCE e MPTCU (peças 211-213), em adotar as medidas constantes no subitem 1.7 deste acórdão e subitens a seguir. 1. Processo TC- Processo 026.185/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (13.016.332/0001-06); Gilberto dos Santos (XXX.071.735-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Lourival Bomfim Reis Rocha (63958/OAB-BA), representando Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. autorizar o recolhimento parcelado dos débitos abaixo discriminados, atualizados monetariamente, a partir das datas especificadas, até o prazo abaixo fixado, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, em trinta e seis parcelas mensais consecutivas, descontando-se, na ocasião, as importâncias já recolhidas; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 20/10/2010 13,50 D1 25/11/2010 40,50 D2 1/3/2011 13,50 D3 19/5/2011 13,50 D4 20/5/2011 13,50 D5 1/9/2011 13,50 D6 5/9/2011 13,50 D7 16/9/2011 13,50 D8 30/9/2011 13,50 D9 10/10/2011 13,50 D10 25/10/2011 54,00 D11 1/11/2011 40,50 D12 3/11/2011 27,00 D13 16/2/2012 13,50 D14 27/2/2012 27,00 D15 29/2/2012 175,50 D16 1/3/2012 94.708,03 D17 1/3/2012 158.656,25 D18 14/7/2010 1.058,28 C1 8/10/2014 26.483,49 C2 7/11/2014 26.483,49 C3 3/2/2015 26.483,49 C4 30/11/2015 19.248,26 C5 2/3/2016 19.248,26 C6 4/3/2016 19.248,26 C7 7/3/2016 19.248,26 C8 8/4/2016 19.248,26 C9 1/7/2016 19.248,26 C10 1/8/2016 19.248,26 C11 1.7.2. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; 1.7.3. alertar a responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; e 1.7.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, por meio de seus representantes legais, quando existirem, e ao Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura.